Tribunal: TJDFT
Processo: 0731286-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0731286-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LEANDRO FERREIRA LIMA RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação ajuizada por LEANDRO FERREIRA LIMA, representado pela Defensoria Pública, com fundamento nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil (CPC) e art. 196, IV, RITJDFT. Aponta, como ato impugnado, o acórdão de no 1362066, prolatado pela Primeira Turma Recursal, em que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do réu à pena de 5 (cinco) meses de detenção em razão da prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal. Diz que pleiteou a reforma da pena-base, com a aplicação de uma fração de aumento mais benéfica ao acusado, bem como o reconhecimento da confissão. Pediu, no recurso de apelação, o reconhecimento da confissão, na fase preliminar e sua compensação com a agravante da reincidência. Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica quanto à obrigatoriedade de se reconhecer a confissão como atenuante se, de alguma forma, ela contribuiu para a formação do convencimento do julgador, além de compensá-la com a reincidência. Questiona a desproporcionalidade dos cálculos para majorar a pena. Colaciona várias ementas de julgados do STJ no reforço de sua tese. Pede, alfim, o acolhimento da irresignação, com a consequente reforma do acórdão guerreado para reconhecer a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d” do CP, compensando-a com a reincidência, bem como a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para o aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes, inclusive para a reincidência, caso esta não seja compensada com a atenuante da confissão. A Procuradoria de Justiça manifestou-se nos autos pelo conhecimento e desprovimento da reclamação. Decido. Chamo o feito à ordem para reconsiderar o despacho em que admiti o processamento deste expediente processual. O autor desta reclamação fundamenta seu ajuizamento no art. 196, IV do RITJDFT além da previsão normativa contida nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil. Pois bem. A redação do art. 988, CPC, praticamente está repetida no art. 196, do Regimento Interno deste Tribunal. “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (Destaquei). Vê-se, pois, que a norma regimental (inciso IV), exige, para o cabimento da reclamação, que o acórdão da Turma Recursal esteja em divergência com a jurisprudência do STJ. Porém, não se trata de divergência entre julgados comuns. No caso, exige-se que a divergência seja em relação a entendimento consolidado em julgamento repetitivo, em incidente de assunção de competência ou em incidente de resolução de demandas repetitivas. Não é este o caso dos julgados que serviram de reforço argumentativo para o reclamante. Ora, não se nega que o STJ tem vários julgados admitindo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. No entanto, vale destacar que entendimento sem caráter vinculante. É importante lembrar, porém, que é a confissão feita em juízo ou que, de qualquer forma, tenha sido utilizada para a formação do convencimento do magistrado. De mais a mais, é importante lembrar que a reclamação não deve ser utilizada como sucedâneo recursal. Isso porque, as hipótese de cabimento dos recursos não comporta ampliação, sob pena de violação ao princípio da taxatividade recursal. Assim, embora tenha admitido o processamento da presente reclamação, analisando com maior percuciência o caso, tenho que o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Exatamente por não se amoldar às hipóteses previstas no Regimento Interno deste Tribunal. Com fundamento nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação por ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores de seu regular processamento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator